Tribunal: STF
Processo: MS 31699
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito constitucional e processual civil. 3. Ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Devolução dos autos à origem para observância do disposto no art. 543-B do CPC. 4. Ausência de lesividade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.